Tribunal: TJMT
Processo: 1013974-52.2024.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013974-52.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCINEY DE ABREU BATISTA - CPF: 737.985.761-49 (RECORRENTE), CASSIO MASSARIOL CARDOSO - CPF: 045.472.181-10 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº

1013974-52.2024.8.11.0006.

Origem:

Juizados Especiais Cível de Cáceres.

Recorrente: BANCO INTERMEDIUM S.A.

Recorrida:
FRANCIENEY DE ABREU BATISTA
.

Data do Julgamento virtual:

04 a 07/08/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PELO APLICATIVO. CANCELAMENTO SOLICITADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. FALHA NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RESSARCIMENTO PARCIAL E TARDIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e de R$ 367,16 por danos materiais, ambos devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais. A controvérsia decorre da aquisição de passagens aéreas por meio de aplicativo da empresa recorrente, com posterior solicitação de cancelamento feita dentro do prazo legal, que não foi atendida de forma imediata ou integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço em razão da resistência da recorrente em cancelar a transação e restituir os valores pagos dentro do prazo legal; (ii) avaliar a adequação da condenação por danos morais, inclusive quanto ao valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da empresa recorrente se configura a partir do momento em que a compra foi realizada por seu sistema e o pedido de cancelamento foi feito no mesmo dia, dentro do prazo previsto no art. 11 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que garante o direito de arrependimento em até 24 horas da compra.

A recorrente não demonstrou ter promovido o cancelamento tempestivo nem reembolsado integralmente o valor da compra, sendo incontroverso que o estorno foi parcial (R$ 4.082,40 de um total de R$ 4.449,56) e somente realizado após o ingresso da ação judicial.

A situação caracteriza falha na prestação do serviço, na forma do art. 14 do CDC, e gera obrigação de ressarcimento do valor remanescente de R$ 367,16, nos termos fixados na sentença.

Os danos morais restam configurados pelo evidente transtorno gerado à consumidora, que foi forçada a acionar o Judiciário para obter o cancelamento e reembolso, circunstância que caracteriza desvio produtivo do consumidor.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios da proporcionalidade, da razoabilidade e da função pedagógica, conforme precedentes da Turma Recursal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O descumprimento do dever de cancelar e restituir integralmente, dentro do prazo legal, valores pagos por passagens aéreas configura falha na prestação do serviço.

A devolução parcial e tardia dos valores, mesmo após solicitação administrativa, caracteriza transtorno indenizável por dano moral.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e o valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado ao caso concreto.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e independe da demonstração de culpa, conforme prevê o art. 14 do CDC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 397, parágrafo único, e 405; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 11; Súmulas STJ nº 43 e 362.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1040867-92.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, 3ª Turma Recursal, j. 04.07.2025, DJE 04.07.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar
a reclamada a pagar a reclamante a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de mora a partir

da citação
, nos termos do art. 405 do CC, e correção monetária a partir da data do
arbitramento
, conforme Súmula 362 do STJ; e condenar a empresa reclamada ao pagamento de R$ 367,16 (trezentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos) a título de danos materiais, com incidência de juros de mora a partir da citação válida, nos termos do art. 397, parágrafo único, e art. 405, ambos do CC, bom como correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

O recorrente requer a reforma da sentença, com a finalidade de os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Voto.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a compra e venda da passagem aérea ocorreu no site gerenciado pela recorrente e cabia a ela o dever de restituiu o valor despendido após o pedido de cancelamento. Deste modo, a promovida torna-se responsável frente ao consumidor pela má prestação dos serviços, e, por consequência, reconheço sua responsabilidade em responder por eventual dano causado a consumidora.

Trata-se de ação indenizatória na qual a recorrida alega que adquiriu, em 27/10/2024, quatro passagens aéreas no valor de R$ 4.440,56 (quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos) pelo sistema InterShop, dentro do aplicativo da recorrente. Após a compra, foi direcionado ao site da companhia aérea para escolha de assentos, momento em que foi informado que seria necessário pagamento adicional para tanto. Insatisfeita, optou por cancelar a compra, solicitando o cancelamento junto à ré no mesmo dia.

Afirma que, apesar das inúmeras tentativas de cancelamento, com diversos protocolos gerados e múltiplos contatos com o SAC da recorrente, não houve efetivo cancelamento da transação, sendo continuadas as cobranças no cartão de crédito. Alega, ainda, que foi informado pela recorrente que o reembolso seria realizado somente após 90 dias, mas, conforme descreve, o montante pago até a presente data não foi devolvido.

Conforme prevê o artigo 11 da Resolução 400 da ANAC, o consumidor poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante, sendo ressalvado que a aplicação da regra em casos de compras feitas com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque.

Desse modo, requerendo o cancelamento das passagens dentro do prazo estabelecido na referida Resolução (24 horas), deve o recorrente devolver o valor despendido.

Verifica-se que a compra foi realizada em 10/2024, e o estorno efetuado em 23.12.2024, ou seja, após reclamação administrativa e ingresso da ação judicial.

Verifica-se também, que o estorno foi no valor de R$ 4.082,40 (quatro mil, oitenta e dois reais e quarenta centavos), entretanto, o valor total da compra foi de R$ 4.449,56 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), motivo pelo qual se faz por necessária a manutenção da sentença que condenou a recorrente ao reembolso do valor de R$ 367,16 (trezentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos).

Diante disso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, evidenciados pela demora na restituição do valor despendido após o pedido de cancelamento da compra.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VIAGEM EM RAZÃO DE COVID-19.
DEMORA NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por Pedro Henrique da Silva e Rosimar dos Santos de Franca Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida em face da Companhia Aérea Azul, reconhecendo falha na prestação do serviço e fixando indenização por danos morais. Os autores insurgem-se contra o valor arbitrado, pleiteando sua majoração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado frente às peculiaridades do caso concreto e à gravidade da falha na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reparação por dano moral deve considerar a dupla função do instituto — compensatória e punitiva — devendo ser fixada em valor proporcional aos danos suportados, sem causar enriquecimento sem causa ou banalizar o instituto. 4. A conduta da companhia aérea, que manteve prolongada resistência em restituir os valores pagos, mesmo após comunicação formal de impedimento por diagnóstico de COVID-19, configura falha grave na prestação do serviço. 5. A situação concreta atrai a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, em razão da perda injustificada de tempo útil dos autores para resolver impasse criado exclusivamente pela fornecedora. 6. A majoração do valor indenizatório para R$ 3.000,00 por autor observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhada aos precedentes da Turma Recursal em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A demora injustificada na restituição de valores pagos por passagem aérea, mesmo diante de motivo de força maior devidamente comunicado, configura falha na prestação do serviço. 2. A recusa prolongada em solucionar administrativamente o pleito do consumidor, quando comprovada, enseja indenização por dano moral, independentemente da prova de prejuízo extrapatrimonial concreto. 3. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor é aplicável a situações em que há evidente desperdício do tempo útil do consumidor para resolução de falha de serviço. ” __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei 9.099/95, art. 55.(N.U 1040867-92.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025